Tribunal: STF
Processo: RE 1362027
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL – PERITO CRIMINAL – APOSENTADORIA – REVISÃO – PROVENTOS DO CARGO EM QUE SE DEU A APOSENDORIA – INTEGRALIDADE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. 1. Para aposentadoria voluntária exige-se tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria (art. 40, § 1º, III, CF). O requisito temporal diz respeito à permanência no cargo e não na classe. 2. A aposentadoria especial com proventos integrais disciplinada na Lei Complementar nº 51/85 depende de prova do preenchimento de seus requisitos. Ausência de prova dos requisitos legais. Indenização por dano moral indevida. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido. Recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 64).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 88). 



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 (fls. 3-4, e-doc. 92). 



    Afirmam que “trata-se de ação ajuizada por servidor aposentado contra ato de aposentadoria que exigiu a permanência de 5 (cinco) anos na mesma classe em que se deu a aposentadoria para que os proventos fossem calculados com base na última classe ocupada” (fl. 2, e-doc. 92).



    Salientam que, segundo o acórdão recorrido, “se exige cinco anos no cargo e não na classe ocupada pelo requerente” (fl. 2, e-doc. 92).



    Assinalam que o acórdão recorrido “violou a regra que amparou o ato de aposentadoria da parte contrária, qual seja, o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003“ (fl. 4, e-doc. 92).



    Argumentam que, “quando se fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os cargos da carreira dispostos em níveis, como no caso em tela, o funcionário deverá, para preencher o referido requisito, ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que se der a inativação” (fl. 5, e-doc. 92).



    Pedem o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 109).



    Os recorrentes interpuseram agravo em 1º.9.2016 (e-doc. 111), autuado no Supremo Tribunal Federal como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.084.281 (e-doc. 119). 



    4. Em 26.10.2017, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.084.281 ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral por ter sido reconhecida a repercussão da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 662.423, Tema n. 578 (e-doc. 120).



    5. Em 29.7.2021, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu não ser o caso de retratação e manteve o acórdão recorrido nos termos seguintes:



    “PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS - DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DESCABIMENTO.



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL - PERITO CRIMINAL - APOSENTADORIA - REVISÃO - PROVENTOS DO CARGO EM QUE SE DEU A APOSENDORIA - INTEGRALIDADE - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. Para aposentadoria voluntária exige-se tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria (art. 40, § 1º, III, CF). O requisito temporal diz respeito à permanência no cargo e não na classe. Matéria suscitada que se subsume e está de acordo com o decidido no julgamento do Tema nº 578 do STF. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão mantido” 
(fl. 19, e-doc. 125).



    Em 21.10.2021, pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fls. 27-28, e-doc. 125).



    6. Em 17.2.2022 este recurso veio-me atribuído (e-doc. 128). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.423, Tema n. 578, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    “I - Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; 



    II - Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor” (DJe 25.11.2020).



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou: 



    “Nos termos do artigo 40, § 1º, III, CF, os servidores titulares de cargo efetivo serão aposentados voluntariamente desde que cumpridos dois requisitos: tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 



    No caso analisado, a inicial não veio instruída com documento que esclareça detalhes de sua vida funcional, pois a cópia de fls. 12 é absolutamente ilegível. Todavia, a Administração reconhece que a servidora ocupou o cargo de Perita Criminal por mais de cinco anos, focando sua defesa na necessidade ditada pela exegese finalística da norma de estender o requisito temporal à classe remuneratória. 



    (...) A exigência constitucional é de cinco anos no cargo, não na classe, que se presta apenas para fins de acesso na carreira, sem que haja divisão de competência ou atribuições entre os agentes de segurança penitenciária. Assim, preenchidos os requisitos constitucionais pela servidora, seus proventos devem ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a sua aposentadoria, nos termos do art. 40, § 2º, CF. 



    (...) Por outro lado, a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial com proventos integrais, disciplinada na Lei Complementar nº 51/85, quais sejam: a) vinte e cinco anos de contribuição e quinze anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Ressalte-se que a autora sequer alega ter preenchido os requisitos legais, se limitando, no solitário parágrafo de que trata no assunto na inicial, a informar que ingressou no serviço público antes de 2003” (fls. 3- 5, e-doc. 64 – grifos nossos).



    O entendimento adotado pelo Tribunal de origem ajustou-se às teses fixadas no Tema n. 578 da repercussão geral e à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, ao considerar que o requisito de cinco anos para aposentadoria, previsto no inc. IV do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no inc. II do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, será preenchido no cargo em que se deu o provimento originário, e não nas diversas classes dispostas na legislação regente da carreira do servidor público.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.248.344-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.337.044-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem assentou que a ascensão na carreira de Delegado se dá por meio de promoção de classe, sem alteração de cargo, de modo que a aposentadoria não estaria condicionada ao prazo de 5 anos na classe, mas no cargo, conforme estabelecido no art. 40, 
§ 1º, III, da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 10.261/1979 e Lei Complementar Estadual nº 1.064/2008). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 117), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.079.497-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Nesse sentido ainda a seguinte decisão monocrática: Recurso Extraordinário n. 1.337.613, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.9.2021. 



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora